Tribunal: TJPA
Processo: 0001925-79.1996.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001925-79.1996.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

REPRESENTANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

APELADO: SERRUYA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, ALBERTO JACOB SERRUYA, DAVID JACOB SERRUYA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/JUNHO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL – N.º 0001925-79.1996.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S/A.

ADVOGADO: CRISTINA PIRES TEXEIRA MIRANDA – OAB/PA Nº 23.032.

APELADO: SERRUYA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA e outros.

ADVOGADO: IONE ARRAIS OLIVEIRA – OAB/PA 3.609 e outros.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou extinto o processo executivo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC/2015, com fundamento na prescrição intercorrente. O apelante sustenta que a paralisação processual decorreu da morosidade do Judiciário e não de sua inércia, havendo sido o processo proposto em 2008, com citação do réu e determinação de penhora, seguida de redistribuição do feito em 2017 por incompetência absoluta, culminando na sentença extintiva em 2019.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) ocorreu prescrição intercorrente passível de extinguir o processo executivo; e (ii) se a paralisação processual pode ser atribuída à inércia do exequente ou aos mecanismos da própria Justiça.

III. Razões de decidir

2. A prescrição intercorrente pressupõe inércia injustificada do credor, o que não se verifica quando a paralisação processual decorre de demora no impulso oficial pelo órgão judiciário.

3. No caso concreto, após determinação judicial de penhora em 23/10/2008, o feito foi redistribuído em 26/09/2017 por incompetência absoluta, sendo que o exequente manifestou interesse no prosseguimento em 20/11/2017, demonstrando perseverança no exercício do direito.

4. A paralisação do feito decorreu dos mecanismos adotados pelo Juízo, incluindo a redistribuição por incompetência e a falta de análise do pedido de penhora online, não sendo imputável ao exequente.

5. O princípio do contraditório exige intimação prévia do credor para demonstrar causas interruptivas ou suspensivas antes do reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Sentença anulada para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento do feito executivo.

Tese de julgamento: "1. Não caracteriza prescrição intercorrente a paralisação processual decorrente de mecanismos da própria Justiça, tais como redistribuição por incompetência absoluta e demora no impulso oficial. 2. A prescrição intercorrente em processo executivo exige demonstração de inércia injustificada do exequente, afastando-se quando há manifestação de interesse no prosseguimento do feito."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n° 1.841.417/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 05.06.2023; STJ, AgInt no AREsp n° 2.214.056/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 05.06.2023; STJ, AgInt no AREsp n° 1.661.534/GO, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 31.08.2020; Súmulas 83 e 106/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Apelação Cível, e lhe
DAR PROVIMENTO
,

para anular a sentença vergastada e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o seu regular processamento
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno –
Membro
.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos quinze (
15
) dia do mês de junho (6) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL – N.º 0001925-79.1996.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

APELANTE:
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A.

ADVOGADO:
CRISTINA PIRES TEXEIRA MIRANDA – OAB/PA Nº 23.032.

APELADO:
SERRUYA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA e outros.

ADVOGADO
:
IONE ARRAIS OLIVEIRA – OAB/PA 3.609 e outros.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A

nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO

em desfavor
SERRUYA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA e outros
,
diante de seu inconformismo com a sentença proferida pelo juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém/Pa,
que julgou extinto o processo com resolução do mérito, com base no art. 487, I do CPC, reconhecendo a prescrição intercorrente da pretensão executória do exequente.

Nas
razões
o apelante pugna pelo provimento do recurso, no sentido de anular a sentença de primeiro grau, determinando o prosseguimento do feito até a satisfação de seus créditos, pois o juízo contou o prazo prescricional quando o processo aguardava movimentação por impulso da Secretária e do juízo no que atine aos demais pedidos formulados.

Sem
contrarrazões
.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema PJe
.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou extinto o processo executivo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC/2015, com fundamento na prescrição intercorrente. O apelante sustenta que a paralisação processual decorreu da morosidade do Judiciário e não de sua inércia, havendo sido o processo proposto em 2008, com citação do réu e determinação de penhora, seguida de redistribuição do feito em 2017 por incompetência absoluta, culminando na sentença extintiva em 2019.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) ocorreu prescrição intercorrente passível de extinguir o processo executivo; e (ii) se a paralisação processual pode ser atribuída à inércia do exequente ou aos mecanismos da própria Justiça.

III. Razões de decidir

2. A prescrição intercorrente pressupõe inércia injustificada do credor, o que não se verifica quando a paralisação processual decorre de demora no impulso oficial pelo órgão judiciário.

3. No caso concreto, após determinação judicial de penhora em 23/10/2008, o feito foi redistribuído em 26/09/2017 por incompetência absoluta, sendo que o exequente manifestou interesse no prosseguimento em 20/11/2017, demonstrando perseverança no exercício do direito.

4. A paralisação do feito decorreu dos mecanismos adotados pelo Juízo, incluindo a redistribuição por incompetência e a falta de análise do pedido de penhora online, não sendo imputável ao exequente.

5. O princípio do contraditório exige intimação prévia do credor para demonstrar causas interruptivas ou suspensivas antes do reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Sentença anulada para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento do feito executivo.

Tese de julgamento
: "1. Não caracteriza prescrição intercorrente a paralisação processual decorrente de mecanismos da própria Justiça, tais como redistribuição por incompetência absoluta e demora no impulso oficial. 2. A prescrição intercorrente em processo executivo exige demonstração de inércia injustificada do exequente, afastando-se quando há manifestação de interesse no prosseguimento do feito."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n° 1.841.417/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 05.06.2023; STJ, AgInt no AREsp n° 2.214.056/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 05.06.2023; STJ, AgInt no AREsp n° 1.661.534/GO, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 31.08.2020; Súmulas 83 e 106/STJ.

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Pois bem, o recurso visa discutir a sentença que julgou
extinto o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, II, do CPC/2015, com fundamento na prescrição.

No caso dos autos, o recorrente sustenta que contrariando a todas as disposições legais o processo foi extinto invertendo a lógica do sistema processual, punindo a parte diligente pela morosidade do judiciário, reconhecendo prescrição onde houve, em verdade, perseverança no exercício do direito, não podendo subsistir tal equívoco.

O banco apelante, sustenta que o juízo contou o prazo prescricional quando o processo aguardava movimentação por impulso da Secretária e do juízo no que atine aos demais pedidos formulados.

No caso em questão, entendo que a paralisação do andamento do feito não decorreu da conduta da apelante, mas, sim, por motivos que se atinam aos mecanismos adotados pelo Juízo, devendo ser levado em consideração que o processo foi proposto, houve a citação do réu.

Em 23/10/2008, houve determinação do juízo:

“R.H. Vistos etc. Com lastro no art. 659, § 5° do CPC, lavre-se a penhora por termo nos autos dos imóveis relacionados à fl. 34. Proceda-se a avaliação e intimação do devedor.

Após a avaliação decidirei sobre o pedido de penhora "on line"”.

Em 26/09/2017, houve decisão do juízo da 1ª Vara da Fazenda declarando de ofício a incompetência absoluta para processar e julgar o feito em questão, determinando a redistribuição dos autos, por sorteio eletrônico, para a unidade jurisdicional competente, sendo redistribuídos para a 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém.

Em 09/11/2017, o juízo determinou a intimação da parte autora para manifestar interesse no prosseguimento do feito, sem a devida análise do pedido de penhora on line, em 20/11/2017 a parte apelante peticionou manifestando seu interesse no prosseguimento do processo, após em 19/02/2019, o processo foi sentenciado com fundamento na prescrição intercorrente.

No contexto dos autos, analisando os autos, por não se caracterizar a prescrição, ante há não comprovação a inércia injustificada do exequente.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. TÍTULO JUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Esta Corte já decidiu que o contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição
.

2. Desnecessidade de prévia intimação do exequente para dar andamento ao feito, mas concedendo-lhe oportunidade de demonstrar causas interruptivas ou suspensivas da prescrição
.

3. Agravo interno improvido.

(
STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1841417 PR 2021/0047221-8, Relator.: MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 05/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2023
)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. INÉRCIA DA PARTE AFASTADA NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PARALISAÇÃO DO FEITO ATRIBUÍDA AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7, 83 E 106 DO STJ
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A prescrição intercorrente da pretensão executiva pressupõe inércia injustificada do credor, o que não se verifica quando o período sem prática de atos processuais é atribuível à demora no impulso oficial pelo órgão judiciário. Precedentes.

2. A Corte de origem afastou a prescrição intercorrente ao concluir, com base nos elementos informativos dos autos, que a paralisação do andamento do feito não decorreu da conduta do exequente, mas de mecanismos da Justiça. Rever tal conclusão demandaria revolvimento do conteúdo fático-probatório. Incidência das Súmulas 7, 83 e 106 do STJ
.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(
STJ - AgInt no AREsp: 2214056 SP 2022/0303237-5, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2023
)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ATRASO NA CITAÇÃO. MOROSIDADE ATRIBUÍVEL AO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106/STJ. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Agravo interno contra decisão da Presidência que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial. Reconsideração.

2. "É firme o entendimento do STJ no sentido de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução, o que não se verifica no caso concreto, já que a demora no andamento do feito se deu por motivos inerentes ao próprio mecanismo judiciário (Súmula 106/STJ)" (AgInt no AREsp 1.169.279/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/5/2018, DJe de 23/5/2018). Incidência da Súmula 83/STJ.

3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(
STJ - AgInt no AREsp: 1661534 GO 2020/0030561-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 31/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/09/2020
)

Dessa forma, não agiu bem o magistrado de primeiro grau ao extinguir o feito reconhecimento da incidência da prescrição, merecendo ser provido o presente recurso
.

ASSIM, pelos fundamentos ao norte expostos e com fulcro no art. 133, XII, letra “d”, do RITJ/PA, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao presente recurso de apelação, para anular a sentença apelada e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o seu regular processamento
.

É como voto.

Belém/PA, 15 de junho de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 18/06/2026